Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Processo : 0719888-73.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que deferiu o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. No caso, trata-se de sublocação comercial. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que o proprietário Raimundo Nonato Rodrigues informou ter recebido em 19/09/2022, da locatária Larissa Aguiar, aqui agravada, as chaves do imóvel (ids. 142197675 e 142197676), encerrando a vigência do contrato outrora entabulado. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator